Tribunal: TJBA
Processo: 8004718-89.2025.8.05.0137
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8004718-89.2025.8.05.0137 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: BANCO AGIPLAN S.A. Advogado(s): AMANDA ALVARENGA CAMPOS VELOSO APELADO: REGINALDO DE JESUS RABELO Advogado(s):RUI CEZAR RIOS CARNEIRO ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ERRO MATERIAL NA FUNDAMENTAÇÃO E NO DISPOSITIVO. REFERÊNCIA A NÚMERO DE CONTRATO DIVERSO DO OBJETO DA LIDE. NECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO PARA EXATIDÃO DO JULGADO. VÍCIO OBJETIVO CARACTERIZADO. CORREÇÃO QUE NÃO ALTERA A SUBSTÂNCIA DA DECISÃO. AUSÊNCIA DE EFEITOS INFRINGENTES. APLICAÇÃO DOS ARTS. 494, I, E 1.022, III, DO CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que deu parcial provimento ao seu recurso de apelação. O embargante sustenta a existência de contradição interna e erro material, uma vez que o acórdão referiu-se ao contrato nº 1220359550, enquanto o objeto da lide e da sentença recorrida é o contrato nº 1224157350. Requer a correção do número do pacto para adequar o julgado à realidade dos autos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a indicação de número de contrato diverso daquele discutido nos autos, tanto na fundamentação quanto no dispositivo do acórdão, caracteriza erro material passível de correção por meio de embargos de declaração, sem que isso implique alteração do resultado do julgamento. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração são cabíveis para corrigir erro material, omissão, contradição ou obscuridade, conforme preceitua o art. 1.022 do Código de Processo Civil. 4. O erro material é vício de natureza objetiva, perceptível de plano, que não envolve reexame de critérios de julgamento, consistindo em equívoco na expressão do que foi decidido. 5. No caso concreto, verificou-se que o acórdão embargado fez menção textual ao contrato nº 1220359550, quando a lide versa exclusivamente sobre o contrato nº 1224157350, conforme corroborado pela sentença e pelas contrarrazões da parte embargada. 6. A retificação do dado numérico é medida imperativa para garantir a clareza e a exatidão da prestação jurisdicional, sem que haja atribuição de efeitos infringentes, pois a substância da decisão permanece inalterada. IV. DISPOSITIVO 7. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 494, I, e 1.022, III. Jurisprudência relevante citada: n/a. Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração nos autos de n. 8004718-89.2025.8.05.0137, em que figuram como embargante BANCO AGIPLAN S.A. e como embargado REGINALDO DE JESUS RABELO ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, sem efeitos infringentes, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA